Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por pedro leonardo boaventura silva santana, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de rescisão de contrato de cessão de direito e uso compartilhado de embarcação, ajuizada por POWER ENGENHARIA LTDA-ME. A autora alegou que as partes mantêm contrato de cessão de direitos e uso compartilhado da embarcação, mas PEDRO LEONARDO estaria inadimplente com suas obrigações. Não obstante, por decisão proferida em outra ação, PEDRO LEONARDO é o atual administrador da embarcação e, utilizando-se dessa condição, retirou a embarcação do lago e tem obstado o uso pela POWER ENGENHARIA desde 28/02/2025. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, que retorne a embarcação ao lago e permita o uso pela autora. Pela decisão agravada, o juízo deferiu o pedido de tutela provisória nos termos requeridos. Nas razões recursais, o agravante arguiu preliminar de litispendência, conexão e prevenção em relação ao processo anterior em trâmite na Nona Vara Cível. Quanto ao mérito, sustentou que o impedimento de uso da embarcação pela agravada decorre de penhora, depredações e utilização exclusiva de forma irregular e sem autorização do administrador, quem, em razão dos danos verificados à embarcação, entendeu que não haveria condições de seu uso. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 69713090. Instado a se manifestar quanto a eventual inovação recursal e ante a dedução de argumentos não submetidos ao juízo de origem, o agravante comunicou a oposição de embargos de declaração e requereu a suspensão do presente agravo de instrumento até julgamento dos aclaratórios. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante deduziu teses e, em especial, questões preliminares ainda não submetidas ao crivo do juiz natural da causa. Facultada a manifestação acerca de eventual inovação recursal, opôs embargos de declaração perante o juízo de origem, quando deduziu a mesma fundamentação ora submetida a esta via recursal. Os embargos de declaração foram recebidos pelo juízo e determinado o processamento com a intimação da outra parte para se manifestar. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente é possível a interposição de um único recurso, o que impede a parte de manifestar simultaneamente duas ou mais irresignações em face à mesma decisão. Com a oposição dos embargos de declaração e estando pendente de julgamento, a prestação jurisdicional na primeira instância ainda não se completou, de sorte que resta inviabilizada a interposição de outro recurso. A inviabilidade resta ainda mais evidente diante do princípio da dialeticidade e segundo o qual cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n) A oposição dos embargos de declaração obsta a interposição de novo recurso até que sobrevenha a decisão integrativa do juízo de origem. A interposição de dois recursos contra o mesmo decisum enseja em não conhecimento do segundo inconformismo por força da preclusão consumativa (STJ/AgInt no REsp n. 2.028.115/PA, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.740.288/MG e REsp n. 1.942.682/RS). Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator